Tribunal: TJES
Processo: 5004644-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004644-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RICARDO ASSIS KOCH

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO ENEM. EDIÇÕES DIFERENTES. REMIÇÃO REFERENTE A APROVAÇÃO PARCIAL EM DISTINTAS ÁREAS DO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se verifica impossibilidade de conceder remição em edições diversas do Exame Nacional do Ensino Médio, desde que em áreas do conhecimento distintas e sem a concessão do acréscimo referente ao término da etapa educacional do Ensino Médio, nos termos do §5º do art. 126 da LEP.

2. Viável a aprovação em edições diferentes do ENEM, desde que em áreas do conhecimento distintas e até o limite de 100 dias totais (20 dias referentes a cada uma das cinco áreas do conhecimento).

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5004644-62.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RICARDO ASSIS KOCH

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo
RICARDO ASSIS KOCH
em face da r. decisão de mov. 443.1 que indeferiu o pleito de indulto por aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2023 pela área do conhecimento de Matemática e suas Tecnologias, haja vista que o apenado obteve remição em edição anterior o ENEM, de 2016, pela aprovação parcial na área de Redação (mov. 192.1).

Em suas razões, ao mov. 455.1, o
parquet
sustenta que o apenado poderá ser agraciado pela remição, haja vista tratar-se de distintas áreas do conhecimento, posto que não ensejaria em remição em duplicidade.

Desta forma, pleiteia

a reforma do r.
decisium
para que se conceda a remição por 20 (vinte) dias.

Contrarrazões, ao mov. 461.2, pelo desprovimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID nº 8054001, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sobre o tema da remição por aprovação parcial no ENEM, o e. Superior Tribunal julgou acerca de sua possibilidade:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO EM 4 DAS 5 ÁREAS DE CONHECIMENTO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL C/C ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 391, DE 10/05/ 2021, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO OU DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA: IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
GRAUS DE DIFICULDADE DIFERENTES DO EXAME QUE CERTIFICA A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ENCCEJA) E DO ENEM.
DIREITO À REMIÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS DE PENA POR MATÉRIA EM QUE O EXECUTADO FOI APROVADO.
VEDADO O ACRÉSCIMO DE 1/3 PREVISTO NO ART. 126, § 5º, DA LEP. 1.
"É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino"
(REsp n. 1854391/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020), ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. (AgRg no HC n. 768.530/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) Precedentes: AgRg no REsp n. 1.863.149/SC, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 22/3/2023; AREsp 1.741.138/DF, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, DJe de 15/06/2023; HC 828.572/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 12/06/2023; REsp 2.069.804/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 06/06/2023; HC 799.103/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 19/04/2023.

Filiamo-nos à corrente que vislumbra o cabimento da remição inclusive para casos em que o apenado já houvera concluído o Ensino Médio anteriormente, com vistas a valorar o esforço do apenado que, mesmo em ambiente carcerário, empregou esforços, demonstrando interesse em participar do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), logrando êxito em ser aprovado parcialmente.

Com base na mesma
ratio decidendi
, não se verifica impossibilidade de conceder remição em edições diversas do Exame Nacional do Ensino Médio,
desde que em áreas do conhecimento distintas e sem a concessão do acréscimo referente ao término da etapa educacional do Ensino Médio, nos termos do §5º do art. 126 da LEP
.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria vem se manifestando:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÕES CONSECUTIVAS NO ENEM. MESMAS ÁREAS DE CONHECIMENTO. CÔMPUTO EM DUPLICIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. É cabível a remição da pena pelo estudo por conta própria, nos moldes do artigo 126, § 5º, da Lei de Execução Penal, desde que o reeducando obtenha aprovação no ensino fundamental, médio ou superior, na forma do artigo 3º, parágrafo único da Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. 2.
Não é admitida a remição em duplicidade, pela aprovação na mesma área de conhecimento em duas ou mais edições do Exame Nacional do Ensino Médio, para que o reeducando não seja beneficiado duas vezes pelo mesmo fato gerador.
(TJMG; AgExcPen 0626374-30.2024.8.13.0000; Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal; Rel. Juiz Conv. Richardson Xavier Brant; Julg. 20/05/2024; DJEMG 20/05/2024)

Assim, a
contrario sensu
,
seria viável a aprovação em edições diferentes do ENEM, desde que em áreas do conhecimento distintas e até o limite de 100 dias totais (20 dias referentes a cada uma das cinco áreas do conhecimento)
. No caso ora julgado, na edição de 2016 o agravante havia obtido êxito na Redação, e na edição de 2023, o agravante obteve êxito em Matemática e suas Tecnologias.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE
PROVIMENTO para reformar a decisão, com o fim de conceder 20 dias de remição ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.